Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715041-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: EVERALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO CARTÕES S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença de no 0707082-65.2020.8.07.0003, ajuizada em desfavor de EVERALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, que reconheceu a existência de prescrição intercorrente em relação ao agravante, proferindo decisão parcial de mérito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 228363824 – autos principais): Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado porBANCO BRADESCO CARTOES S.A. e MOYA E MOTTA SOCIEDADE DE ADVOGADOSem desfavor deEVERALDO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, partes qualificadas. As partes autoras obtiveram em seu favor sentença condenatória (id 61109068), que condenou o réu em reparação civil e honorários sucumbenciais. Pedido de cumprimento de sentença de id 61109057 pugnou pelo pagamento de ambas as condenações. Decisão de suspensão em 22/09/2020 (id 72813391), forte no art. 921, CPC. É o relatório. De antemão, deve-se lembrar que o prazo prescricional do título que embasa este cumprimento em favor do primeiro credorBANCO BRADESCO CARTOES S.A.(reparação civil) é de 3 anos (sentença fundamentada em reparação civil - art. 206, §3o, V, c/c art. 206 - A, ambos do CC). Conforme jurisprudência do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INEFICAZES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de cumprimento de sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento nos artigos 206, § 3o, V, do CC e 924, V, do CPC. 2. De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição. 3. Em processos cuja suspensão se deu antes da alteração trazida pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021, permanece a redação antiga do § 4o do artigo 921 do CPC: Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 4. Quanto à prescrição intercorrente, se trata de prazo trienal estabelecido no art. 206, § 3o, inciso V, do CC (pretensão de reparação civil). 5. Constatada a desídia do exequente/ apelante, porquanto o processo ficou paralisado por mais de 3 (três) anos após o período de suspensão. 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1810456, 00477611920098070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, tendo em vista que o prazo de prescrição intercorrente é o mesmo aplicado à ação, utilizando-se do entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"; e do Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”, solução outra não há a não ser resolver o mérito do processo quanto ao primeiro autorBANCO BRADESCO CARTOES S.A. nos termos dos artigos 356, 487, II do CPC c/c 924, V, do CPC e art. 206, §3o, V do CC, pela PRESCRIÇÃO intercorrente. Sem condenação em honorários, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ(00029133120158070010, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 12/11/2019),(Acórdão 1332021, 07059934720198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.104.108 - RS (2017/0115555-3)) Após preclusa esta decisão parcial de mérito,em não havendo outros requerimentos, inative-se cadastro do primeiro credorBANCO BRADESCO CARTOES S.A.. Publique-se. Intimem-se. Entretanto, o processo deve seguir adiante quanto ao segundo credor,MOYA E MOTTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, visto que o prazo prescricional do crédito deste éde 5 anos (art. 206, §5o, II, CC). Quanto ao seu atual pedido, condiciono sua análise ao determinado desde a decisão de id66997382, visto que as partes devem cooperar e cabe ao credor não detentor de gratuidade efetuar pesquisa por bens imóveis em nome do réu. Na oportunidade, deve o credor informar o valor de seu crédito atualizado (apenas os honorários sucumbenciais). Enquanto tal não se der,retornem os autos ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id72813391(datada de 22/09/2020) que determinou a suspensão dos autos, bem como sentença de id61109068, que condenou o devedor em reparação civil e honorários sucumbenciais. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 70921991), o agravante afirma que a sentença na fase de conhecimento deixou claro que se tratou de uma ação de cobrança, ressaltando que a lide envolveu a cobrança de dívida de cartão de crédito. Aduz que para dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso de cartão de crédito, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme artigo 206, §5o, I do Código Civil. Cita jurisprudência do TJDFT nesse sentido. Reforça que o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação, conforme Súmula 150 do STF e artigo 206-A do CC (introduzido pela Lei no 14.195/2021)17. Portanto, entende que a aplicação do prazo trienal pela decisão agravada está equivocada e contraria o entendimento do Tribunal. Argumenta que a legislação aplicável para o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser a redação anterior do artigo 921, §4o do CPC, vigente à época da distribuição dos autos de origem, em virtude do princípio da irretroatividade da lei. Defende que “manter o entendimento pela aplicação do prazo prescricional trienal, seria violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, e seria ainda, obstar o direito do Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do Agravado”. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja corrigido o prazo prescricional do presente caso, bem como seja afastada a alegação de prescrição, com a determinação de prosseguimento do Cumprimento de Sentença em favor do credor BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia cinge-se a verificar se encontra correto a aplicação do prazo prescricional intercorrente trienal ao caso. Pois bem. Em relação a prescrição intercorrente, consoante Súmula 150 do STF “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”, secundado pelo disposto no art. 206-A do CC, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão". Da análise dos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que este tem origem em ação de cobrança de dívida de fatura de cartão de crédito. Dessa forma, tratando-se de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil1. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. O prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito emitido por cooperativa, segue o mesmo prazo aplicável às demais dívidas decorrentes de operações de crédito, que é de cinco (05) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 3. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de cinco (05) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, correta a sentença extintiva. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1956549, 0007427-08.2016.8.07.0005, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Pretensão de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. II. Apelação desprovida” (Acórdão 1600525, 07197338820188070007, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, e com amparo no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator